Tribunal: TCU
Processo: 011.199/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de contrato de repasse cujo objeto era a implantação de infraestrutura esportiva em comunidade carente/construção de vila olímpica, no âmbito do Programa Esporte Solidário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor de Rutílio Eugênio Cavalcanti Filho, ex-prefeito de Urucuia/MG, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0140093-61/2002, cujo objeto era a implantação de infraestrutura esportiva em comunidade carente/construção de vila olímpica, no âmbito do Programa Esporte Solidário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento com fundamento no art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento de mérito; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura Municipal de Urucuia/MG.